Tribunal: TJPA
Processo: 0813721-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813721-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS PINTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813721-82.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A.

AGRAVADO(A)(S): ALEXANDRE DE JESUS PINTO RIBEIRO.

ADVOGADO(A)(S): EDIL NASCIMENTO MONTELO – OAB/PA 30355.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDICADO NA INICIAL. PURGAÇÃO DA MORA CONFIGURADA. PRAZO DE 5 DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei nº 911/69. O bem foi apreendido e o requerido efetuou depósito judicial no valor indicado na petição inicial. O juízo de origem declarou o pagamento integral do contrato e determinou a restituição do veículo em 5 dias, sob pena de multa de 50% do valor contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se o depósito judicial realizado pelo devedor foi suficiente para purgar a mora; (ii) verificar a razoabilidade do prazo de 5 dias para restituição do bem; e (iii) analisar a legalidade da multa cominada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 722, estabelece que, nos contratos celebrados sob a égide da Lei nº 10.931/2004, considera-se purgada a mora com o pagamento da integralidade da dívida, entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

4. O depósito realizado pelo devedor no valor de R$ 25.338,00, correspondente ao montante informado na petição inicial (R$ 25.337,60), cumpre o disposto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo necessidade de complementação.

5. O prazo de 5 dias fixado para restituição do veículo mostra-se razoável e proporcional, considerando a simplicidade do ato e a circunstância de que o bem encontra-se sob guarda de depositário judicial indicado pela própria instituição financeira.

6. A decisão agravada apenas advertiu sobre a possibilidade de multa em caso de descumprimento, sem aplicação imediata da penalidade, inexistindo ofensa ao art. 537, §1º, do CPC ou à Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Considera-se purgada a mora, para os fins do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com o depósito do valor indicado na petição inicial pelo credor, nos termos do Tema 722 do STJ.

2. É razoável o prazo de 5 dias para restituição de bem apreendido, quando o ato não demanda complexidade fática ou jurídica.

3. A mera previsão de multa em caso de descumprimento não configura aplicação indevida da penalidade, inexistindo afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º; CPC, art. 537, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722; AgInt no REsp nº 1.632.707/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.03.2020, DJe 25.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813721-82.2024.8.14.0000.

COMARCA:
MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A.

AGRAVADO(A)(S):
ALEXANDRE DE JESUS PINTO RIBEIRO.

ADVOGADO(A)(S):
EDIL NASCIMENTO MONTELO – OAB/PA 30355.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A ação originária versa sobre busca e apreensão fundamentada em contrato com alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei 911/69. A liminar foi deferida e o bem foi apreendido. O requerido comprovou depósito judicial em 15/07/2024 no valor indicado na petição inicial. Sobreveio decisão de primeiro grau declarando o pagamento integral do contrato e determinando a restituição do bem em 5 dias, sob pena de multa de 50% do valor do contrato ou conversão em perdas e danos.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento sustentando a insuficiência do depósito para purgar a mora e a exiguidade do prazo para restituição do bem.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso, consignando que restou cumprido o disposto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 com a purgação da mora, e que o prazo de 5 dias para restituição do bem mostrava-se razoável.

Em suas
razões
recursais, o agravante sustenta que o valor depositado encontra-se desatualizado, sem incidência de juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios, necessitando complementação de R$ 9.027,94. Invoca o Recurso Especial nº e precedente da Ministra Maria Isabel Gallotti para defender que a purgação da mora exige pagamento da integralidade da dívida com todos os encargos.

Quanto ao prazo para restituição, alega ser exíguo o prazo de 5 dias, considerando o trâmite burocrático e logístico necessário para que a instituição financeira promova a devolução do veículo, violando o art. 537, §1º do CPC e o art. 884 do Código Civil.

Argumenta ainda a inaplicabilidade da multa de 50% prevista no art. 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69, sustentando que tal penalidade pressupõe sentença de improcedência da ação e alienação extrajudicial do bem, o que não ocorreu no caso. Subsidiariamente, alega ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, invocando a Súmula 410 do STJ.

Ao final, requer seja conhecido e provido o agravo interno para reformar a decisão monocrática, determinando-se a complementação do depósito judicial, o alargamento do prazo para restituição do bem e o afastamento da multa cominada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDICADO NA INICIAL. PURGAÇÃO DA MORA CONFIGURADA. PRAZO DE 5 DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei nº 911/69. O bem foi apreendido e o requerido efetuou depósito judicial no valor indicado na petição inicial. O juízo de origem declarou o pagamento integral do contrato e determinou a restituição do veículo em 5 dias, sob pena de multa de 50% do valor contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se o depósito judicial realizado pelo devedor foi suficiente para purgar a mora; (ii) verificar a razoabilidade do prazo de 5 dias para restituição do bem; e (iii) analisar a legalidade da multa cominada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 722, estabelece que, nos contratos celebrados sob a égide da Lei nº 10.931/2004, considera-se purgada a mora com o pagamento da integralidade da dívida, entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

4. O depósito realizado pelo devedor no valor de R$ 25.338,00, correspondente ao montante informado na petição inicial (R$ 25.337,60), cumpre o disposto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo necessidade de complementação.

5. O prazo de 5 dias fixado para restituição do veículo mostra-se razoável e proporcional, considerando a simplicidade do ato e a circunstância de que o bem encontra-se sob guarda de depositário judicial indicado pela própria instituição financeira.

6. A decisão agravada apenas advertiu sobre a possibilidade de multa em caso de descumprimento, sem aplicação imediata da penalidade, inexistindo ofensa ao art. 537, §1º, do CPC ou à Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Considera-se purgada a mora, para os fins do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com o depósito do valor indicado na petição inicial pelo credor, nos termos do Tema 722 do STJ.

2. É razoável o prazo de 5 dias para restituição de bem apreendido, quando o ato não demanda complexidade fática ou jurídica.

3. A mera previsão de multa em caso de descumprimento não configura aplicação indevida da penalidade, inexistindo afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º; CPC, art. 537, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722; AgInt no REsp nº 1.632.707/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.03.2020, DJe 25.03.2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A pretensa do recorrente de necessidade de atualização do valor informado na inicial e de acréscimo a ele de honorários não merece amparo, vez que vai de encontro à tese firmada no Tema 722, do STJ, que a seguir transcrevo:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (destaquei)

Ora, como na inicial o agravante informou o valor da dívida no total de R$ 25.337,60 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) e o agravado depositou em juízo o valor de R$ R$ 25.338,00 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais), há que se considerar cumprido o disposto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, ou seja, purgada a mora.

Aliás, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação de busca e apreensão de veículo.

2. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente.

3. O acórdão recorrido que diverge da orientação firmada pela jurisprudência do STJ merece reforma.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. Agravo interno no recuso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.632.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

Quanto ao prazo de 05 (cinco) dias fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, este se mostra plenamente razoável e proporcional à natureza da medida determinada.

Primeiramente, cumpre destacar que o prazo estabelecido pelo magistrado a quo observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a simplicidade do ato material exigido - qual seja, a mera restituição da posse direta de bem móvel já identificado e localizado.

Com efeito, não se vislumbra qualquer complexidade fática ou jurídica que justifique a dilação do prazo fixado, mormente quando o próprio agravante detém pleno conhecimento da localização do veículo, que se encontra sob a guarda de depositário judicial por ele mesmo indicado, conforme demonstrado no documento de Id. 119747190. Tal circunstância evidencia que a obrigação imposta consiste em simples ato de entrega do bem, desprovido de qualquer dificuldade operacional.

Finalmente, no que diz respeito à multa, há que se considerar que a penalidade não foi imposta pela decisão agravada, que apenas estabeleceu que o seu não cumprimento, será passível da incidência de multa.

Conforme se observa, o recurso não traz argumentos suficientes para a modificação dos termos da decisão agravada, que deve ser, portanto, integralmente mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025